Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702000-77.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DO DF, MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES MILITARES. DANO SIMPLES (ART. 259 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, POR LAUDO PERICIAL E POR FILMAGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 222 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas pelo conjunto probatório a materialidade e a autoria do crime de dano simples, tudo confirmado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, pelo laudo pericial e pela filmagem, a condenação é medida que se impõe. 2. Não havendo provas suficientes nos autos de que o acusado constrangeu ilegalmente a vítima, a absolvição é medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, sustentando a necessidade de comprovação de dolo para configuração do crime de dano, o que não ocorreu na presente hipótese. Pugna, assim, pelo reconhecimento de que sua conduta é atípica para fins de enquadramento no crime de dano, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STM e do STJ, a fim de comprová-la. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O dolo em praticar a conduta está também demonstrada pelas declarações da testemunha CB Darciley, ao afirmar que uma senhora começou a gritar e gravar a ocorrência, momento em que o SGT MOREIRA pegou o celular dela e o entregou ao SD Rocha, pois “parece que não tinha autorizado ela a gravar”. Tatiane de Jesus Silva, esposa do acusado, disse que o acusado lhe contou que ele tomou o celular da vítima porque não queria que ela filmasse a imagem dele. Conquanto afirmem não saber se o telefone celular foi quebrado, o acusado e todas as testemunhas de defesa confirmam que o SGT MOREIRA retirou o celular das mãos de Carolina, inclusive com uso de força física (já que os depoimentos indicam que ela segurou o aparelho, recusando-se a entregá-lo), tendo o acusado, se não a intenção principal, no mínimo assumido o risco de danificar o aparelho celular, ao empregar força excessiva na subtração do objeto. Assim, o acusado foi até a vítima e tomou bruscamente o celular de sua mão, sem que houvesse base legal que autorizasse o acusado a retirar o celular de Carolina. É direito do cidadão comum filmar uma abordagem policial em via pública, especialmente quando a considera abusiva ou inadequada. Em que pese o acusado alegue que Carolina estava embriagada e tinha contato com usuários e traficantes de drogas, dando a entender uma eventual intenção da vítima em prejudicar sua atividade policial, seu interrogatório aponta que as testemunhas Sílvia e Fernando (marido de Carolina) estavam sóbrias e colaborativas e que não possuía desentendimentos anteriores com essas testemunhas, sendo que ambas igualmente relataram ter o acusado quebrado o referido telefone celular. Fernando, em seu depoimento, afirmou que o acusado lhe pediu desculpas e se comprometeu a pagar pelo dano causado no aparelho. Carolina sequer estava atrapalhando a atuação policial, uma vez que pelo vídeo (ID 41841311) fica claro que ela estava fazendo a filmagem de dentro de uma grade, de sua própria calçada, sem se aproximar dos policiais militares, sendo que o próprio acusado tomou a iniciativa de ir até a vítima e pegar seu telefone. O vídeo juntado ao ID 41841311 demonstra ainda que não havia nenhum policial militar próximo ao acusado quando ele estava pegando o aparelho celular de Carolina, o que enfraquece a defesa e fortalece a narrativa da vítima e da testemunha Sílvia de que o acusado apertou o celular após pegá-lo e causou os trincados atestados no laudo pericial no 020/2020 - DAT/DCC (ID 41841318), que atestou que o referido aparelho ficou com a tela trincada e completamente inutilizável. A versão da vítima encontra amparo nas demais provas produzidas no decorrer da instrução processual e merece acolhida, a fim de ensejar a condenação do acusado pelo crime tipificado no art. 259 do Código Penal Militar. Não há dúvida de que o acusado dolosamente danificou o aparelho celular da vítima e o tornou inutilizável, uma vez que o display de LCD não consegue gerar imagem (ID 41841318)” (ID 45452703 - Págs. 6 e 7). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030